Tribunal: TJDFT
Processo: 0705883-39.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA. QUEIXA-CRIME. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO FORMULADO. AUSÊNCIA DE PREPARO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo querelante contra a decisão que declarou extinta a punibilidade da querelada, em razão da decadência do direito de representação.
2. O fato relevante. Alega o querelante, em síntese, que o vício apontado na procuração é meramente material e, portanto, sanável, não tendo o condão de invalidar nem a representação nem a tempestividade da queixa-crime. Requer, ao final, o provimento do recurso para o regular processamento da queixa-crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da decisão que declarou extinta a punibilidade da querelada em razão da decadência do direito de representação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De início, verifica-se que o querelante interpôs recurso de apelação sem o pagamento do preparo, nos termos do art. 29, III e art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, e sem formular pedido de gratuidade da Justiça.
5. Conforme dispõe o art. 31, §1o do RITR, implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de quarenta e horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, do pagamento das custas processuais e do preparo. Por sua vez, o art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção".
6. Nos termos dispostos no art. 92 da Lei n. 9.099/1995, aplicam-se subsidiariamente as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal, no que não forem com ela incompatíveis. Nesse sentido, o artigo 806, §2o do CPP dispõe que "a falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará em renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto".
7. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, mesmo após a vigência do CPC, no âmbito dos Juizados Especiais, a ausência de recolhimento do preparo (lato sensu) no ato de interposição do recurso ou nas quarenta e oito horas seguintes é causa de deserção (RE 1213790, Rel. Ministro Dias Toffoli, j. 6/9/2019). E o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o custeio da causa pela Defensoria Pública não expressa automática concessão dos benefícios da justiça gratuita, devendo ser observadas as condições necessárias para a obtenção de seus efeitos previstos em lei (AgInt no AREsp 1.012.133, Terceira Turma, Rel. Ministro Villas Boas Cueva).
8. Patente, portanto, a deserção do recurso interposto, o qual não deve ser conhecido, nos termos do artigo 806, §2o, do CPP c/c artigo 92 da Lei n.o 9.099/1995 c/c com o artigo 11, inciso XIII, do RITR. Precedentes TJDFT: Acórdãos 1912275, 1940849 e 1847669.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação não conhecida.
10. Sem custas nem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 806, §2o; Lei 9.099/95, arts. 42, §1o e 92.
Jurisprudência relevante citada: STF RE 1213790, Rel. Ministro Dias Toffoli, j. 6/9/2019. STJ AgInt no AREsp 1.012.133, Terceira Turma, Rel. Ministro Villas Boas Cueva; TDJFT Acórdão 1912275 Rel. Daniel Felipe Machado, 3a Turma Recursal, j. 26/8/2024; Acórdão 1940849, Rel. Margareth Cristina Becker, 3a Turma Recursal, j. 4/44/2024; Acórdão 1847669, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, j. 12/4/2024.